Tribunal: TJDFT
Processo: 0738438-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738438-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REQUERENTE: GERALDA DE OLIVEIRA SENA REQUERIDO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID n.o 51771483) interposto por GERALDA DE OLIVEIRA SENA contra decisão de ID n.o 51294226, que indeferiu o pedido incidental de antecipação de tutela veiculado pela requerente. A decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela restou assim fundamentada: “Nesse passo, as questões atinentes ao mérito recursal deverão ser analisadas de forma aprofundada quando do julgamento da apelação cível e não em sede de petição, com pedido de antecipação de tutela, momento processual que está limitado à análise dos efeitos daquele recurso. Portanto, incabível a concessão da tutela antecipada recursal, até porque não restaram verossímeis as alegações da parte requerente, uma vez que acabou por assumir o citado empréstimo, em razão do termo de acordo celebrado entre as partes. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido incidental de antecipação de tutela veiculado pela requerente.“ O recurso de apelação (processo no 0703766-33.2023.8.07.0005), interposto nos autos do processo principal, encontra-se aguardando julgamento na 7a Sessão Ordinária Virtual - 7TC (período de 06 a 13/03) para a qual o processo encontra-se pautado. Intimada a parte agravante sobre a eventual prejudicialidade do pedido de Tutela Antecipada Antecedente, pela perda do objeto (ID n.o 54965649), a parte agravante manifestou ciência. Os autos voltaram-me conclusos. Pois bem. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pela decisão de ID n.o 54965649, a parte agravante foi informada acerca da possível perda de objeto do presente recurso, ante a apreciação da apelação no processo principal de n.o no 0703766-33.2023.8.07.0005, que foi devidamente incluído em pauta de julgamento. Posto isso, considerando a superveniência da apreciação do mérito da presente demanda, que afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO OS RECURSOS de agravo de instrumento e de agravo interno, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador